Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-59.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. INSURGÊNCIA DE MÉRITO. AFASTADA.AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FÍSICO E SENHA PESSOAL. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. INEXISTENTE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O embargante aponta o vício de contradição que pretende que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente emsua fundamentação.

2.1.O acórdão embargado construiu de forma clara o fundamento teórico e jurisprudencial para concluir que o documento apresentado não configurou prova contundente de que a compra foi realizada com a senha de uso pessoal, não se desincumbindo do ônus da prova cabível ao banco réu, inexistindo, portanto, omissão.

3. In casu, o embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.